Tribunal: STF
Processo: Rcl 62912
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725/RG). REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TERCEIRIZAÇÃO. ADC 48, ADPF 324, E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via da reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.